Tribunal: TJSP
Processo: 2169912-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
*Agravo de instrumento – cumprimento de sentença – impugnação à penhora - constrição de ativos financeira depositados em conta corrente – inaplicabilidade do disposto no art. 833, X, do CPC/15 – impenhorabilidade que é norma de exceção e, como tal, não se admite interpretação extensiva ou analógica em relação ao conteúdo expresso de tal norma – situação, ademais, em que o C. STJ exige a

Ementa:
*Agravo de instrumento – cumprimento de sentença – impugnação à penhora - constrição de ativos financeira depositados em conta corrente – inaplicabilidade do disposto no art. 833, X, do CPC/15 – impenhorabilidade que é norma de exceção e, como tal, não se admite interpretação extensiva ou analógica em relação ao conteúdo expresso de tal norma – situação, ademais, em que o C. STJ exige a demonstração de que o numerário se caracterize como reserva de caráter alimentar – decisão mantida - agravo improvido.*